Tribunal: TCU
Processo: 027.990/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra o Acórdão 5.993/2021-1a Câmara, que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria emitido no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de pedido de reexame interposto por Paulo de Tarso Bezerra contra o Acórdão 5993/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o seu ato inicial de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e ao órgão jurisdicionado.